Tribunal: TJDFT
Processo: 0701190-94.2024.8.07.0017
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0701190-94.2024.8.07.0017 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: REINAM EVANGELISTA FRANCA RECORRIDO: INOVAMED COMERCIO DE COLCHOES LTDA, BANCO C6 CONSIGNADO S.A., LILIANE GONCALVES DE DEUS, TV OMEGA LTDA. DECISÃO Nos termos do artigo 4o, inciso III, da Portaria 841/2021 defiro a exclusão do processo do julgamento virtual agendado, e a inclusão em sessão presencial. Brasília/DF, 11 de julho de 2024. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora